Tribunal: TJBA
Processo: 0516075-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516075-15.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: VITOR CARDOSO E CARDOSO

Advogado(s)
:
LAYNARA SANTOS MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MISTO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários fixados em 10% sobre a condenação. Sustenta a apelante, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como administradora de benefícios. No mérito, defende a improcedência da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a legitimidade passiva da administradora de benefícios em demandas que envolvem negativa de cobertura contratual em plano de saúde; e (ii) a subsistência da condenação por danos morais e eventual adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade passiva de administradoras de benefícios quando atuam na intermediação de planos coletivos de saúde.
4. A negativa de cobertura para continuidade de sessões de psicoterapia, em paciente diagnosticado com transtorno de ansiedade e depressão, configura falha na prestação do serviço e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
5. A recusa indevida de tratamento médico acarreta dano moral in re ipsa, reconhecido pela jurisprudência pacífica do STJ. Nos autos, restou comprovado agravamento do quadro clínico do recorrido, reforçando a gravidade do dano.
6. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções pedagógica e compensatória da indenização.
7. Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0516075-15.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e, como Apelado, VITOR CARDOSO E CARDOSO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto